Tribunal: TJBA
Processo: 8088175-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088175-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: LUCIANA COSTA BRANDAO

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. FISCALIZAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS IDÔNEAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ARBITRAMENTO EM R$5.000,00.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica (COELBA), visando à declaração de inexigibilidade de débito decorrente de suposto desvio de energia apurado em inspeção técnica unilateral, com pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigível a cobrança de R$ 2.306,38 e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir (i) se a cobrança relativa à recuperação de consumo baseada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é válida; e (ii) se a suspensão do fornecimento em razão dessa cobrança caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, informação adequada e proteção contra práticas abusivas.

O procedimento adotado pela concessionária não observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente quanto à comunicação prévia, acompanhamento técnico e prova pericial imparcial.

A produção probatória unilateral (fotografias, histórico de consumo, TOI) não é suficiente para autorizar a cobrança de consumo não faturado.

A ausência de contraditório e de ampla defesa inviabiliza a legitimidade da cobrança e da suspensão do serviço, essencial à dignidade da parte consumidora.

Configurado o dano moral
in re ipsa
diante da interrupção indevida do fornecimento de energia e da tentativa de imputação de conduta fraudulenta sem respaldo probatório mínimo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e LV; CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018 (Tema 699); TJBA, Apelação Cível nº 8061834-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08/10/2020; TJBA, Apelação Cível nº 8001036-16.2019.8.05.0080, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.